Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-80.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015978-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY FINOTTI - CPF: 086.270.728-50 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL. CIÊNCIA DA SUSTAÇÃO DO CHEQUE PELA AUTORA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. INEXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEU CAUSA À EMISSÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

1. Na ação de cobrança lastreada em cheque prescrito admite-se a discussão da causa debendi, sendo oponível as exceções pessoais pelo emitente quando demonstrada a ausência de boa-fé daquele que adquiriu a cártula, por ter ciência dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

2. Devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé do portador dos títulos.

3. Se as provas existentes nos autos demonstram que o seu portador teve conhecimento de que os cheques haviam sido sustados por desacordo comercial, ante a inexecução do serviço que gerou a sua emissão, deve-se reconhecer a inexistência do débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015978-80.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Macleibert Luiz Formigoni

Recorrido(s):

Rosemary Finotti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por essas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (simples) a partir da data da citação.

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do Reclamado, ora Recorrente, onde alega ser credora da quantia de 06 (seis) cheques, cada um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo eles sob nº 707, 708, 709, 710, 711 e 713, totalizando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo(s) após a data aprazada para adimplência não foram pagos pelo banco sacado em razão da falta de fundos.

Por sua vez, o Reclamado, ora Recorrente, sustenta que nunca teve qualquer negocio jurídico com a Reclamante.

Explica que: “O recorrente fez um contrato de prestação de serviço com um terceiro, assim como já demonstrado nos autos do processo, sendo que este terceiro, Senhor Pablo, que representa a empresa JP Planejados, ao qual cumpriu com todos os pagamentos, sendo que o senhor Pablo demorou com a entrega dos Móveis, mais que o combinado entre as partes prevista no presente contrato, a seguir cláusula da suspenção dos pagamentos, pactuados entre as partes”.

Argumenta que: “(...) somente apresentou o contrato de prestação de serviços com terceiro, esse terceiro que trocou os cheques com a recorrida, mais se esqueceu de ler as cláusulas onde diz, que, poderia o recorrente, suspender os paguemos em caso de atraso, esqueceu ver onde foram juntados os cheques pagos e soma-los, esqueceu de ver os depósitos em conta Senhor Pablo, as cópias dos cheques estão nos autos, e os depósitos também bastaria fazer a somatória”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

No presente caso, os 06 cheques em questão foram emitidos em 09/03/2020, no valor de R$ 5.000,00 cada, para serem depositados em 20/06/2020 (n.000713), 20/07/2020 (n.000707), 20/08/2020 (n. 000708), 20/09/2020 (n.000709), 20/10/2020 (n. 000710) e 20/11/2020 (n. 000711).

Se os cheques estavam prescritos para execução deveria ter sido mencionado a
causa debendi
na petição inicial, conforme decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 879504 MG 2016/0061428-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014).

2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

Mesmo que não tenha sido mencionado na exordial a
causa debendi
da emissão dos cheques, o réu nega a existência de transação comercial que gerou pois, como já dito, sustenta que nunca teve qualquer negocio jurídico com a autora.

As provas existentes nos autos são hábeis a demonstrar que a Autora tinha conhecimento que os cheques haviam sido sustados por desacordo comercial do réu com a empresa JP Móveis Planejados. Foram devolvidos em 23/03/2020; 22/07/2020; 21/08/2020; 22/09/2020; 20/10/2020 e 25/11/2020, pelo
Motivo 21 (CHEQUE SUSTADO),
e,
de acordo com o
print
de conversa do aplicativo
WhatsApp,
não impugnada,
juntado nas razões recursais, a autora tinha conhecimento do desacordo comercial do Recorrente com a referida empresa, conforme se vê:

Deste modo, ante ao não cumprimento do contrato pela empresa JP. Móveis Planejados nos prazos pactuados, tendo o Reclamado providenciado a sustação dos títulos porque até então o serviço não havia sido concluído, circunstância que não configura locupletamento indevido por parte do emitente, razão pela qual entendo que deve ser declarada a inexistência da obrigação objeto da presente lide, em relação a este.

Nesse sentido eis entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LACTICÍNIOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO DEMANDANTE. PRETENSO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A CAUSA DEBENDI. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE MOSTRA CORRETA NO CASO SOB EXAME. PORTADOR DOS CHEQUES QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, PORQUANTO FIGURAVA COMO REPRESENTANTE COMERCIAL. FARTO SUBSTRATO PROBATÓRIO A INDICAR QUE ESTE TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE AS CÁRTULAS TERIAM SIDO SUSTADAS ANTE O DESACORDO COMERCIAL. BOA-FÉ DERRUÍDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PERFECTIBILIZADA.

De fato, é medida excepcional a discussão da causa debendi do título de crédito, em decorrência da característica da autonomia vinculada a este, porquanto se desvincula do negócio jurídico subjacente.

Todavia, deve-se conhecer a inexistência do débito, quando as provas colacionadas no caderno processual são hábeis a demonstrar que o portador dos cheques, responsável por intermediar o negócio jurídico a eles atrelados, tinha plena ciência de que este teria sido sustado por desacordo comercial, uma vez que as mercadorias não teriam sido entregues.
GRIFEI.

HONORÁRIOS RECUSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. A teor do Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00112622820088240064 São José 0011262-28.2008.8.24.0064, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial).

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO MOTIVADA NA SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE AO ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

2. A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357/85 - Lei do Cheque).

3. O endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. O endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário.

4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-DF 07335986520198070001 DF 0733598-65.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Cheques Sustados – Circulação posterior - Relação jurídica original não concretizada – Inoponibilidade de exceções – Terceiro – Boa-fé não comprovada – Elementos dos autos que comprovam que o terceiro recebeu os cheques quando já constava restrição ao pagamento –
É vedado ao terceiro, que recebeu cheque sustado, alegar em seu favor o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais opostas pelo emitente se, no momento em que se apossou dos títulos, tinha conhecimento da existência de obstrução de pagamento em razão de desacordo comercial havido entre as partes que integraram a relação jurídica primitiva - Sentença mantida – Sucumbência majorada - Apelo desprovido. *

(TJ-SP 10110184820178260602 SP 1011018-48.2017.8.26.0602, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 08/08/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024